Tribunal: STF
Processo: ARE 802512
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Benefício previdenciário. Correção monetária. Deflação. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.